Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-93.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800214-93.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONEXÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MESMO IMÓVEL. IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Interdito Proibitório c/c Cominatória, na qual a autora alega
que “passou a ser alvo das investidas da família de sua irmã, ações estas protagonizadas pelo seu cunhado e a filha dele, que tentam a todo custo tomar a residência onde a Demandante mora”
, o imóvel localizado à Travessa de Breves, n.º 1404, Jurunas.

2. Existe conexão entre duas ações nas quais a mesma autora busca proteção possessória sobre o mesmo imóvel. Em uma ela demanda sua sobrinha, sob a alegação de que esta esbulhou a posse de parte de sua residência; em outra ela demanda o seu cunhado, sob a alegação de que este ameaça tomar-lhe a casa.

3. Resta claro que os fatos e os fundamentos jurídicos (causa de pedir) das ações se entrelaçam, ou seja, busca-se no Poder Judiciário proteção possessória contra alegadas ameaças ao poder de fato exercido sobre determinado bem.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência entre a 5ª e a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Na origem, trata-se de ação de interdito proibitório c/c cominatória

movida por Rosa Maria Cardoso Ferreira em face de Pedro Correa de Miranda, na qual a autora alega
que “passou a ser alvo das investidas da família de sua irmã Maria das Graças Ferreira de Miranda, ações estas protagonizadas pelo seu cunhado o Sr. Pedro Correa de Miranda e a filha dele Elizabeth Ferreira de Miranda, que tentam a todo custo tomar a residência onde a Demandante mora”
, o imóvel localizado à travessa de Breves, n.º 1404, Jurunas.

O processo foi distribuído para a 9ª Vara Cível e Empresarial que, ao recebê-lo, alegou a conexão entre ele a ação de reintegração de posse n.º 0825738-67.2017.8.14.0301 em tramite perante a 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, “visto que trata-se do mesmo imóvel onde residem os requeridos de ambas as ações e mesma causa de pedir”.

Ao receber o processo, o Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém o recebeu, convalidou os atos processuais realizados e determinou seu apensamento aos autos de reintegração de posse n.º 0825738-67.2017.8.14.0301. Em decisão posterior, o Juízo da 5ª Vara Cível entendeu pela ausência de conexão entre os feitos e suscitou o conflito de competência.

O incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

A secretaria da Seção de Direito Privado certificou a ausência da informações requeridas ao juízo suscitado.

Deixei de determinar a oitiva do Ministério Público em razão da norma contida no artigo 951, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do plenário virtual da Seção de Direito Privado.

Belém, 25 de setembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação de interdito proibitório c/c cominatória, na qual a autora alega
que “passou a ser alvo das investidas da família de sua irmã Maria das Graças Ferreira de Miranda, ações estas protagonizadas pelo seu cunhado o Sr. Pedro Correa de Miranda e a filha dele Elizabeth Ferreira de Miranda, que tentam a todo custo tomar a residência onde a Demandante mora”
, o imóvel localizado à travessa de Breves, n.º 1404, Jurunas
.

O juízo da 9ª Vara Cível entendeu que há conexão entre o presente processo e a ação de reintegração de posse n.º 0825738-67.2017.8.14.0301, em trâmite na 5ª Vara Cível e Empresarial, na qual a mesma autora alega que sua sobrinha esbulhou a posse de parte do imóvel localizado na travessa de Breves, 1404, Jurunas.

Por sua vez, o juízo da 5ª Vara Cível alegou a ausência de conexão, pois “a matéria discutida versa sobre a reintegração de posse de parte do imóvel ocupado pela Ré, enquanto que na presente ação, a Reclamante postula que o Réu se abstenha de turbar ou esbulhar a posse da Autora no imóvel onde reside. Assim, não há que se falar em conexão, eis que as ações possuem causas de pedir, partes e objetos distintos”.

Pois bem, o artigo 55, cabeça, do CPC dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Percebe-se que a exigência do legislador para caracterizar a conexão é a similaridade entre os pedidos ou a causa de pedir alternativamente. Não há necessidade que ambos sejam comuns, basta que um deles se igualem para se reputar conexas duas ações.

Por sua vez, a causa de pedir são os fatos e fundamentos jurídicos formulados pelo autor na petição inicial.

No caso, estamos diante de duas ações nas quais a mesma autora busca proteção possessória sobre o mesmo imóvel. Em uma ela demanda sua sobrinha, sob a alegação de que esta esbulhou a posse de parte de sua residência; em outra ela demanda o seu cunhado, sob a alegação de que este ameaça tomar-lhe a casa.

Assim, parece-me claro que os fatos e os fundamentos jurídicos das ações se entrelaçam, ou seja, busca-se no Poder Judiciário proteção possessória contra alegadas ameaças ao poder de fato exercido sobre determinado bem.

Dito isso, entendo caracterizada a conexão descrita no artigo 55, do Código de Processo Civil, a justificar a reunião dos processos.

Curioso que o próprio magistrado suscitante inicialmente reconheceu a conexão, tanto que recebeu o processo e mandou apensá-lo à outra ação para só em decisão posterior mudar de ideia e suscitar o conflito.

Desse modo, a competência para julgar a ação que originou o presente conflito deve ser atribuída ao Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, prevento em razão do reconhecimento da conexão entre a ação de interdito proibitório n.º 0830428-42.2017.8.14.0301 e a ação de reintegração de posse 0825738-67.2017.8.14.0301.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém para processar o julgar a
ação de interdito proibitório c/c cominatória

movida por Rosa Maria Cardoso Ferreira em face de Pedro Correa de Miranda
(Processo n.º
0830428-42.2017.8.14.0301
).

Em vista da parte final do referido artigo, sou pela manutenção de todas as decisões eventualmente prolatadas pelo juízo suscitado, tendo em vista que são varas de mesma competência e a anulação de decisões nesse momento só contribuiria para o atraso no desfecho da causa.

Comunique-se a presente decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém, 05 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2020